Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEBÊNTURES COMO GARANTIA DO DÉBITO. RECUSA LÍCITA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.

1. Não havendo segurança jurídica para satisfação do crédito quanto às debêntures dadas em garantia, legítima a recusa da garantia.

2. Em que pese a previsão legal de que a execução deve se processar de forma menos gravosa ao devedor (Art. 805 do CPC), não se pode olvidar que é realizada no interesse do credor (Art. 797 do CPC), o qual objetiva a satisfação de seu crédito.

3. Agravo não provido.